Tribunal: CARF
Processo: 12466.722989/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722989/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.258 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PENNANT- SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-111.259,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SPO, que por unanimidade de votos julgou a Impugnação do Auto de
Infração improcedente e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722989/2013-41
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.258 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.722989/2013-41

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Dos Fatos
A agência de navegação PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
36.140.812/0003-41, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante –
DEFMM – como agente armador, como se verifica na tela impressa do sistema Mercante (ver
documento
anexo
extraído
do
sistema
Mercante
“Conhecimento>Retificação>consultar>Item>Conteiner”), solicitou no sistema Mercante a
retificação de dados de quatorze conhecimentos discriminados na planilha de Conhecimentos
Eletrônicos (Ver documento “pedido de retificação fora do prazo”),tendo sido gerados pelo sistema
Mercante um número de protocolo para cada ocorrência, conforme tela do mesmo sistema anexado
aos autos (ver documento anexo extraído do sistema Mercante “Conhecimento>Retificação>consultar”).
A supracitada planilha elenca, para o mês de setembro de 2008, os dados referentes à atracação da
embarcação no 1o porto no País, tais como o no da escala respectiva, a data de atracação e nome do
navio. Esse data inclusive representa a base para se estabelecer o prazo limite para que a empresa
PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA solicitasse a retificação dos dados de sua
responsabilidade de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB no
800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Outrossim, a mesma planilha oferece as informações referentes à solicitação de retificação,
evidenciando o caráter intempestivo da mesma, com a indicação do no de protocolo respectivo, data
de seu registro, seu “status” de “Aprovada” (configurando o respectivo deferimento por parte da
RFB), o nome e no do CPF do funcionário responsável e o no identificador do computador (IP) de
onde se originou o pedido.
Como síntese da ocorrência, registra-se que os pedidos de retificação relacionados planilha foram
apresentados após a atracação da embarcação que transportou a carga do exterior até o primeiro
porto nacional, conforme detalhado na planilha “PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO”,
configurando infração ao disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 22 da IN RFB 800/2007,
combinado com o disposto no artigo 50 da mesma IN.
Os conhecimentos eletrônicos foram bloqueados automaticamente pelo sistema Siscomex Carga (ver
tela do sistema Siscomex Carga – Histórico do Bloqueio), e desbloqueados automaticamente por
decurso de prazo ou por servidores do Sevig/Alfândega do Porto de Vitória. Foram juntadas algumas
telas do sistema Siscomex Carga para ilustrar o registro dos bloqueios/desbloqueios dos
conhecimentos.
Assim, a empresa PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, ao solicitar as retificações dos
conhecimentos eletrônicos constantes da planilha “PEDIDO DE RETIFICAÇÃO FORA DO
PRAZO”, sujeita-se a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por deixar de
prestar informação sobre a carga no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, definida em
cada solicitação de retificação deferida (aprovada) pela mesma, conforme o no do protocolo
respectivo, com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.”
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:
A interessada não está legitimada como sujeito passivo da obrigação tributária;

Retificação não se constitui de fato gerador da presente multa;

A penalidade viola princípios constitucionais;

Pede a aplicação do art.112 do CTN;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A infração deve ser exigida por navio/viagem;

Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 passaram a ter eficácia apenas a partir de
01/04/2009.”
Assim julgou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.258 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.722989/2013-41

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 17 de maio
de 2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 15 de junho de 2021.
Em seu Recurso Voluntário argui que a autuação foi direcionada a retificações de
informações prestadas anteriormente. Também alega denúncia espontânea, ilegitimidade passiva,
que as multas deveriam ser aplicadas por embarcação, e não por ocorrência, inexistência de dano
ao erário, desproporcionalidade da penalidade e por fim, apresenta o seguinte pedido:
8.1. Por todo o exposto, a Recorrente espera e confia em que será dado provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para determinar-se a total nulidade do auto de infração lavrado, e,
assim, do crédito constituído nos autos do presente processo administrativo. Alternativamente,
caso não sejam acolhidos os fundamentos para nulidade do auto, que a multa total aplicada seja
reduzida de R$ 70 mil para R$ 5 mil, nos termos da Solução de Consulta Interna no 8/2008.
Este é o Relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A questão resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria RFB
reconhece que a retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação
de informações, nos termos que reproduzimos a seguir:
“11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando
da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes
da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.”
A anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente a todos os registros
decorreram de pedido de retificação de informações prestadas anteriormente, e nos termos do
SCI COSIT/RFB no 2/2016, não podem prosperar.
Dou razão à Recorrente.
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.258 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.722989/2013-41

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 316
DF CARF MF
Original